Tribunal: STF
Processo: AP 2306
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal em face de ZILMA GOMES DE SOUSA LEÃO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 15/8/2023), imputando-lhe a prática dos crimes descritas nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime), e 288, caput (associação criminosa), c/c. art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal. 
Em 11/3/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDocs. 128 e 129).
Em 13/3/2025, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e a ré ZILMA GOMES DE SOUSA LEÃO, apresentando as seguintes condições (eDoc. 131):

1. 150 horas de prestação de serviços;
2.  prestação pecuniária, no valor de R$ 1.518,00 (um mil quinhentos e dezoito reais), a ser paga em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas, cuja destinação deve observar o que disciplina o art. 28-A, IV do CPP;
3. proibição de participação em redes sociais abertas até a extinção da execução das condições do acordo;
4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;
5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;
6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.

No mesmo ato, deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio da ré a fiscalização do cumprimento do acordo.
A Defensoria Pública da União juntou aos autos documentação referente ao cumprimento do Acordo de Não Persecução pela ré ZILMA GOMES DE SOUSA LEÃO (eDocs. 141-150).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pela expedição de ofício ao Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execução Penal da Comarca de Teresina/PI, para que apresente informações atualizadas sobre o cumprimento do acordo” (eDoc. 154).
Oficiado, o Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execução Penal da Comarca de Teresina/PI certificou que “não consta nos autos o cumprimento à cláusula 2 do acordo, tratando-se de prestação pecuniária no valor de R$ 1.518,00 (um mil quinhentos e dezoito reais), a ser paga em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas” (eDoc. 162).
Em 30/1/2026, a Defensoria Pública da União, na defesa de ZILMA GOMES DE SOUSA LEÃO, comunicou o cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, e, ao final, solicitou “a declaração de extinção de sua punibilidade, nos termos do art. 28-A, §13, do CPP”, (eDoc.172). Além disso, anexou os documentos comprobatórios (eDoc.173-174).
Em 3/2/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “expedição de ofício à 2ª Vara Criminal e de Execução Penal da Comarca de Teresina/PI, para que certifique o integral cumprimento do ANPP”(eDoc.180), o que acolhi, em 4/2/2026(eDoc.182).
Em 11/2/2026, o Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execução Penal da Comarca de Teresina/PI encaminhou informações acerca do cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal pela ré ZILMA GOMES DE SOUSA LEÃO (eDoc.188).
Em 18/2/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “expedição de ofício à 2ª Vara Criminal e de Execução Penal da Comarca de Teresina/PI para que, após a comprovação de pagamento, certifique o integral cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal”(eDoc.192), o que foi por mim determinado.
Com nova vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela declaração de extinção da punibilidade de Zilma Gomes de Sousa Leão (eDoc. 208).

É o breve relato. DECIDO.

Nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e  ZILMA GOMES DE SOUSA LEÃO, segundo o qual a ré se comprometeu a cumprir as seguintes condições:

1. 150 horas de prestação de serviços;
2.  prestação pecuniária, no valor de R$ 1.518,00 (um mil quinhentos e dezoito reais), a ser paga em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas, cuja destinação deve observar o que disciplina o art. 28-A, IV do CPP;
3. proibição de participação em redes sociais abertas até a extinção da execução das condições do acordo;
4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;
5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;
6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.

De acordo com o noticiado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execução Penal da Comarca de Teresina/PI, observo que a ré, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto à Instituição Fundação Viver com Dignidade (Zona Sul) (eDoc. 205, fl. 2).
No que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Quanto à segunda cláusula, prestação pecuniária, no valor de  R$ 1.518,00 (um mil quinhentos e dezoito reais), verifico que houve o cumprimento integral da obrigação (Doc. 204).
Em relação à quarta condição, conforme certidão de comparecimento elaborada pela serventia do Juízo, verifico que a ré participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 203).
Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que não há evidências de que a acusada tenha sido beneficiada nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP).
Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ZILMA GOMES DE SOUSA LEÃO (CPF 124.648.538-95).
Comunique-se ao Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execução Penal da Comarca de Teresina/PI, com cópia da presente decisão.
Intime-se a Defensoria Pública da União.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente